Tribunal: STF
Processo: AI 796725
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   DESERÇÃO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. ALEGAÇÃO DE 
   OFENSA AOS ARTS. 5º, II, XXXVI, LXXIV, LV, E LIV, E 37, CAPUT, DA 
   CF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 

1.	Razões do presente 
   recurso que não atacam o fundamento da decisão que indeferiu 
   liminarmente o recurso. 
2.	Inexistência de repercussão geral da 
   matéria referente à admissibilidade de recurso (RE 598.365-RG/MG, 
   rel. Min. Ayres Britto).
3.	Agravo regimental improvido.